Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-04.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012580-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Especial, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Estado Mato Grosso (AGRAVANTE), FLITE ROCHA IBANE - CPF: 429.400.101-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - LIMINAR – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA
DE
OBJETO
– RECURSO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedidos de Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1006487-19.2019.8.11.0002”
,

ajuizada por FLITE ROCHA IBANE, que deferiu parcialmente o pedido de liminar para determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria do requerente, ora agravado, até o julgamento do mérito (id. 12514992 – Págs. 1/8).

Em suas razões, o agravante reporta à vedação da concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1.059 do CPC, art. 7º, §§ 2º e 5º, da Lei 12.016/2009, art. 1º, § 3º da Lei 8.437/1992 e art. 2º-B, da Lei 9.494/1997, porque, no caso, a concessão de tutela antecipada esgota o mérito do pedido do agravado e é irreversível por se tratar de verba alimentar.

Noutro aspecto, suscita a ausência de probabilidade do direito prevista no art. 300 do CPC, pois não deve prevalecer o entendimento adotado na decisão agravada, de que a demissão do policial militar reformado não enseja o cancelamento dos proventos de inatividade, em reconhecimento ao direito adquirido, tendo em vista o caráter contributivo à previdência, uma vez que aquele foi demitido em razão de falta disciplinar enquanto estava em atividade, a teor do art. 1º, Parágrafo único, da Lei 3.800/1976, inexistindo violação ao direito adquirido ou ato jurídico perfeito. Outrossim, aduz que o plenário do STF já assentou a validade da pena administrativa de cassação de aposentadoria, apesar do caráter contributivo previdenciário, citando escólios jurisprudenciais em abono.

No mais, pondera que, caso prevaleça a decisão agravada, estará permitindo a impunidade na esfera administrativa, o que não se coaduna com o princípio da moralidade (art. 37,
caput
da CF). Por outro lado, caso o agravado vier a ocupar outro cargo, emprego ou função, o tempo de serviço ou de contribuição no cargo em que se deu a demissão será considerado, nos termos do art. 40, § 9º e art. 201, § 9º, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, a não caracterização do requisito de urgência, imprescindível para se conceder liminar, uma vez que a demissão não impede o agravado de exercer outro emprego, sobretudo quando possui apenas 54 anos, portanto, muito longe da aposentadoria do servidor comum (65 anos), motivo pelo qual o fato de possuir dívidas não serve para caracterizar o perigo de dano ao resultado útil do processo. No mais, aponta a presença de relevante fundamento e risco de lesão grave e de difícil reparação, esta última caracterizada pela proibição de concessão de liminar, em virtude da irreversibilidade da medida.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão agravada e, ao final, cassar a medida liminar concedida.

Indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo (id. 14414489).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o agravado alega que a matéria acerca da impossibilidade de concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública já se encontra superada pela Súmula 729/STF, invitando como paradigma excerto tirado do Agravo Instrumento nº 1002359-93.2018.8.11.0000, de relatoria da e. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, propondo que não deve ser modificada a decisão devidamente amparada na Súmula 729 do STF e no princípio da universalidade da jurisdição, com assento no art. 5º, incisos XXII e XXXV, da CF.

No mais, colaciona escólios jurisprudenciais que entende favoráveis ao que pretende demonstrar, inclusive do plenário deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a perda da graduação não implica a perda de proventos de
inatividade a que fez jus o militar, por direito adquirido (id. 18079005).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira da Rocha, tendo verificado a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial fiscalizadora, devolveu os autos sem manifestação (id. Id. 7827990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cifra-se na alegação de ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência na decisão que determinou, “in limine”, o restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria do agravante,
até o julgamento do mérito da ação ordinária em que busca a declaração de nulidade do Ato nº 2.024/2019, que tornou sem efeito o Ato nº 7.044/2015, que o transferiu para a reserva remunerada da PMMT, ou, alternativamente, a restituição de todas as contribuições previdenciárias
pagas ao longo de 26 anos, 6 meses e 24 dias.

Logo, diferentemente do quanto asseverado nas razões,

a decisão agravada não esgota o mérito da ação
.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão, a saber -
verbis:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesse sentido, doutrina FREDIE DIDIER –
verbis:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).
Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito
(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”)
e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora representa
(tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.

No caso concreto, não se justifica aplicar as vedações à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública elencadas nas razões, visto que estas não incluem as causas de natureza previdenciária,
como é o exato caso dos autos, em que a tutela de urgência cinge-se ao restabelecimento de proventos de aposentadoria, consoante a Súmula 729/STF - “
A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729/STF. INAPLICABILIDADE DO ART. 7º, §2º, DA LEI 12.016/2009. CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 2º-B DA LEI 9.494/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1. Inicialmente, é firme o entendimento do STJ de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009 não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor público.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser dada interpretação restritiva ao art. 2º-B da Lei 9.494/1997, a qual veda a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública, antes que se opere o seu trânsito em julgado, em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma.

3. No caso em análise, a tutela antecipada foi concedida para permitir a concessão do benefício previdenciário, ato que não está inserido nas hipóteses impeditivas constantes do artigo 1º da Lei 9.494/1997.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1722515/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018)

Pertinente à regra do art. 300, §3º do CPC, acerca da irreversibilidade da medida, não se opera óbice sob tal pretexto, porquanto, em caso de revogação da tutela ou improcedência do pedido principal, cabe a devolução dos valores previdenciários indevidamente recebidos -

verbis:

“PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXIGIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA POSTERIORMENTE MODIFICADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA 1.401.560/MT.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que indeferiu a restituição dos valores recebidos pela parte autora, por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, o que contraria o decidido no Tema 692 do STJ.

2. O STJ, ao julgar Recurso Especial representativo da controvérsia, pacificou o assunto ora tratado nos seguintes termos: Tema STJ no 692 - "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos".

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.401.560/MT. em julgamento submetido ao rito do ait. 543-C do Código de Processo Civil, concluiu que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. 4. Agregue-se que não se aplica o entendimento adotado nos EREsp 1.086.154/RS, porquanto aqui se trata de situação distinta, já que, naquele julgamento, a sentença foi confirmada pelo Tribunal local, tendo sido reformada apenas em Recurso Especial.

5.
Portanto, com apoio na jurisprudência dominante do STJ, a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos
(REsp 1.555.853/RS, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 16/11/2015; REsp 1.583.629/RS, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/5/2016, e AgInt no REsp 1.601.439/RS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 14/10/2016).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1724974/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018)”.

No tocante à probabilidade do direito,
verifica-se do
Ato n. 7.044/2015, publicado no Diário Oficial n. 26635, de 7/10/2015
, que o autor, ora agravado, foi transferido para a inatividade, a pedido, mediante reserva remunerada, no “posto” de Terceiro Sargento LC 541/2014 N-003, proporcional ao tempo total de 26 anos, 6 meses e 24 dias de serviço e, destes, 25 anos, 8 meses 1 dia de efetivo serviço lotado na PMMT (id. 21333509 – Pág. 1) autos principais).

Não obstante, conforme a
Portaria n. 16894, publicada no Diário Oficial n. 27364, de 15/10/2018
, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – verbis: “
Considerando a solução do Conselho de Disciplina à Portaria n.º SOLUCAO CONSELHO 11. 18 publicada no BCG 2042 DE 26SET2018, a que foi submetido o Disciplinado 3º SGT PM RR FLITE ROCHA IBANE - RG: 878.265, com fulcro no artigo 9, item 3 do RDPMMT e artigo 155, c/c 160, III da Lei Complementar nº 555 de 29Dez2014, c/c o artigo 2º, inciso I, alíneas, ‘b’ e ‘c’, c/c artigo 13, inciso IV, alínea “a” da Lei nº 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei nº.7227 de 22Dez99 (...)”,
resolveu demitir o agravado das fileiras da PMMT, a contar de
11/10/2018
, e, dentre outras providências, a sua exclusão da folha de pagamento (Id. 21333512 – Pág. 1)

Seguiu-se, então, o
Ato n. 2.024/2019, publicado no Diário Oficial n. 27488, de
24/04/2019
, pelo qual o Governador do Estado e o Diretor-Presidente do MTPREV, tendo em vista o Processo 531697/2018, da PMMT, bem como os termos da decisão contida na já citada Portaria nº 16894/BCGPMT/MT/2018, resolveram tornar sem efeito o já citado Ato n. 7.044/2015,
a contar de 11/10/2018
, referente à transferência do agravado para inatividade, haja vista a penalidade de demissão (Id. 21333515 – Pág. 1).

A Portaria nº 16894, adrede ou não, deixou de consignar o ato de instauração do Conselho de Disciplina, contudo, a citação do agravado por edital para ser qualificado e interrogado sobre os fatos e apresentar razões de defesa, publicada no
Diário Oficial nº 26986, de 23/03/2017
, informa que o referido Conselho de Disciplina foi instaurado por meio da
Portaria nº 058/CD/CORREGPM, de 17/11/2015
, publicada no Boletim Geral Eletrônico PM nº 1473 (id. 22827933 - pág. 14).

Portanto,
a instauração do Conselho de Disciplina se deu em momento posterior à transferência do agravado para inatividade
, o que motivou a decisão invectivada, resumida nos seguintes termos -
verbis:

“No presente caso, os elementos de convicção constantes nos autos demonstram a fumaça do bom direito, ou seja, que as alegações da parte autora são verossímeis, prováveis, tendo em vista que os documentos anexos da inicial demostram que o requerente foi transferido, a pedido, para a inatividade, mediante reserva remunerada, na graduação de Terceiro-Sargento, proporcional ao tempo de 26 anos, 6 meses e 24 dias de contribuição, lotado na Polícia Militar do Município de Cuiabá, que posteriormente ao ato de aposentadoria, foi excluído das fileiras da Corporação da Polícia Militar e, por consequência, cancelado o recebimento dos proventos de aposentadoria.

Nesse quadrante, o Policial Militar reformado não acarreta o cancelamento de sua aposentadoria, em respeito ao direito adquirido, disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal
” (id. 21460867).

Como fiz constar na apreciação do pedido de efeito suspensivo, por se tratar de falta disciplinar cometida na atividade, não é tranquila a ausência de previsão legal de cancelamento de proventos, que vem sendo aplicado por analogia às infrações apenadas com demissão.

Além disso, o STF deu pela constitucionalidade da cassação de aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (id. 14414489).

Sem embargo, ausente o efeito vinculativo e vista a questão à luz do direito fundamental à jurisdição efetiva (art. 5º, XXXV da CF), socorrem elementos que evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que a suscitada tese fincada em direito adquirido não aberra da ordem jurídica, dado o sistema contraprestativo e compulsório da contribuição previdenciária, de sorte a inibir a cassação da aposentadoria mesmo como efeito condenação criminal, como ilustram os seguintes os seguintes julgados -
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA. CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. VEDAÇÃO À ANALOGIA IN MALAN PARTEM. 1. A jurisprudência desta Corte firmou no sentido de que a cassação do proventos da reserva remunerada, assim como ocorre com a aposentadoria do servidor público civil, não constitui efeito extrapenal da condenação, diante da impossibilidade de interpretação analógica in malam partem do art. 92, inciso I, do Código Penal. 2. O Tribunal estadual, ao decidir pela impossibilidade de cassação dos proventos da reserva remunerada do praça que teve decretada a perda da graduação se alinhou a orientação da jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1743955/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019)”

“REQUERIMENTO PARA PERDA DE PATENTE – POLICIAL MILITAR – CRIME DE CONCUSSÃO – ARTIGO 305 DO CODIGO PENAL MILITAR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 160, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – DEMISSÃO EX OFFICIO – INADMISSIBIDADE – QUESTÃO DE REPRESENTAÇÃO – COMPETENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXACERBAÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO ACATAMENTO – DEMONSTRAÇAO DO SD NÃO OSTENTAR CONDIÇOES MORAIS DE INTEGRAR A POLICIA MILITAR – PEDIDO PROCEDENTE – PERDA DA GRADUAÇÃO – MANUTENÇAO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – DIREITO ADQUIRIDO. 1.Da dicção do dispositivo em discussão (artigo 160, inciso I, da Lei Complementar 555/2014,a demissão ex-officio é de caráter extremamente administrativo e de efeito secundário, cuja perda da função deve ser declarada expressamente na sentença transitada em julgado. Não se discute, na espécie, o direito ou não da instituição da Polícia Militar de aplicar sanção administrativa ex-officio, mas sim decretação de perda de graduação de praça através de ação própria (representação) em razão de sua sentença condenatória, por iniciativa do Ministério Público, que assim o fez uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 10, inciso I, da Lei 8.625/93 c/c art. 71, inciso IX, da Lei Complementar n. 416/2010, bem como o cumprimento ao que dispõe nos artigos, § 4º e 142, § 3º, todos da Constituição Federal’. 2. Não se discute, no caso, razoabilidade e proporcionalidade em razão do valor irrisório recebido pelo representado, para abafar multa e apreensão do veículo automotor. O que se discute a gravidade do policial militar e cujo ato demonstra que, em face de sua condenação, demonstrou não ostentar condições de pertencer aos quadros da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

3. Julga-se procedente o feito para decretar a perda da patente. Mantém-se os proventos decorrentes de sua transferência para a reserva remunerada em face do direito adquirido, quando demonstrou estar alienado mentalmente e sem condições de continuar na ativa, tratando-se, por outro lado, ato jurídico perfeito, em consonância com o estabelecido na Carta Constitucional vigente.

(N.U 0040655-75.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/08/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)”.

Assim, os argumentos do inconformismo do agravante não se revelam, nesta sede recursal, suficientes a alterar a decisão agravada, até porque os demais fundamentos relacionam o próprio mérito da ação, os quais deverão ser objeto de apreciação no amplo espaço do processo de conhecimento, quando de seu julgamento na instância pelo juízo natural.

Finalmente, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo aquilatado na decisão agravada -
verbis: “levando em consideração que a aposentadoria é a única fonte de renda do requerente, além de possuir uma dependente e diversos consignados”
, de fato, o agravado ostenta nada menos que oito consignações em seu holerite, ao que se alia o estado de saúde de sua companheira e dele próprio, que, segundo atestado psicológico, apresentaria sinais e sintomas depressivos (id. 21333519/21333523 - pág.1). Assim, o receio de dano vai mantido com
arrimo no viés humanitário e, por extensão,
in casu
, no princípio da proporcionalidade, segundo o qual, nas palavras de LUIZ GUILHERME MARINONI -

verbis: “
Nessa dimensão, se o peso do bem do autor for maior que o do réu, menor deverá ser a exigência judicial quanto à verossimilhança, ocorrendo o contrário na situação inversa.” (in A Tutela Antecipada, Malheiros Editores, 2004, págs. 243/244).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 23 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

(1º. VOGAL)

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No presente caso, os elementos de convicção constantes nos autos demonstram a fumaça do bom direito, ou seja, que as alegações da parte autora são verossímeis, prováveis, tendo em vista que os documentos anexos da inicial demostram que o requerente foi transferido, a pedido, para a inatividade, mediante reserva remunerada, na graduação de Terceiro-Sargento, proporcional ao tempo de 26 anos, 6 meses e 24 dias de contribuição, lotado na Polícia Militar do Município de Cuiabá, que posteriormente ao ato de aposentadoria, foi excluído das fileiras da Corporação da Polícia Militar e, por consequência, cancelado o recebimento dos proventos de aposentadoria.

Nesse quadrante, o Policial Militar reformado não acarreta o cancelamento de sua aposentadoria, em respeito ao direito adquirido, disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Ademais, resulta comprovado também o perigo de dano, levando em consideração que a aposentadoria é a única fonte de renda do requerente, além de possuir uma dependente e diversos consignados.

Ante o exposto, com base no artigo 300 do CPC, defiro parcialmente o pedido liminar, pelo que determino o imediato restabelecimento dos proventos da aposentadoria do requerente, até a decisão do mérito. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1006487-19.2019.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 21460867, fls. 2).

Na nominada
ação declaratória de nulidade c/ pedidos de restituição de valores, de indenização por danos morais e de tutela de urgência
, a causa de pedir senta praça na alegação de que, ilegal é o ato de cassação dos proventos de inatividade decorrente da demissão do agravado, Terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, das fileiras da Corporação.

É este o ato do Governador do Estado de Mato Grosso, que tornou sem efeito o ato de transferência do agravado para a inatividade mediante reserva remunerada:

[...] Ato nº 2.024/2019

O Governador do Estado de Mato Grosso e o Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº 531697/2018, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como os termos da decisão contida na Portaria nº 16894/BCG/CGPM/MT/2018, publicada no Boletim do Comando Geral de 10.10.2015, resolvem Tornar sem Efeito, o Ato Governamental nº 7.044/2015, de 07.10.2015, publicado no Diário Oficial da mesma data, a contar de 11.10.2018, referente à Transferência para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, do Sr. Flite Rocha Ibane, na graduação de Terceiro Sargento - PM, Nível ‘03’ haja vista a penalidade de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da mencionada Portaria.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT, 24 de abril de 2019. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1006487-19.2019.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 21333515, fls. 1).

E no caso, repise-se, não se discute nulidade do processo administrativo disciplinar, mas sim suposta ilegalidade na cassação dos proventos de inatividade decorrente da penalidade de demissão a bem do serviço.

Quanto à probabilidade do direito alegado,
não há ilegalidade no ato de cassação de aposentadoria decorrente da sanção de demissão:

[...] 17. O Supremo Tribunal Federal, em julgados recentíssimos e posteriores à EC 20/1998, tem reiterado a posição esposada nos paradigmáticos julgamentos do MS 21.948/RJ (Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 7.12.1995), do MS 23.299/SP (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 6.3.2002) e do MS 23.219-AgR/RS (Rel. Min. Eros Grau, DJ 19.8.2005) – sendo esses dois últimos posteriores à EC 20/1998 – de que é possível a medida de cassação de aposentadoria, apesar do caráter contributivo da verba previdenciária. A propósito: STA 729 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Tribunal Pleno, DJe 23.6.2015; RMS 34.499 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21-09-2017; ARE 927.396 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; RMS 34.499 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2017; RE 848.019 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.10.2016; RMS 33.937, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.11.2016; e ARE 892.262 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.5.2016.

18. O STJ tem posição no mesmo sentido: MS 22.289/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 25.10.2018; AgInt nos EDcl no MS 22.966/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 28.8.2018; AgRg no MS 22.341/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 2.8.2018; AgInt no MS 20.469/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 20.3.2018; MS 19.779/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 18.12.2017; MS 22.828/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 21.9.2017; e AgInt no MS 22.191/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 13.3.2017. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 21708/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de setembro de 2019).

Em recente decisão em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Tribunal Mais Alto deixou assentado de que não há inconstitucionalidade na aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

2.
A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro
.

3.
A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos
.
Precedentes
.

4.
A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração
.
É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública
.

5.
A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos
, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.

6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 418/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 15 de abril de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

A circunstância de o agravado ter sido transferido para a inatividade mediante reserva remunerada, não desautoriza a cassação dos proventos, conforme está bem explicitado no voto condutor:

[...] A perda do cargo público, portanto, foi prevista no texto constitucional como uma medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, principalmente quando existente prática de falta grave ou ato ilícito.

Assim, quando a falta grave praticada pelo servidor, ainda em atividade, só for constatada durante sua aposentadoria, a penalidade cabível é a cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e sequer teria direito à aposentadoria.

Essa conclusão fica bem evidenciada na doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

Registre-se, por oportuno, que não há direito adquirido do ex-servidor ao benefício da aposentadoria, se tiver dado ensejo, enquanto em atividade, à pena de demissão. Por isso, inteiramente cabível a cassação da aposentadoria. (Manual de Direito Administrativo, 25ª edição, São Paulo: Atlas, 2012, p. 718)

Como bem explicado pela PGR em sua manifestação (Peça 69):

A possibilidade de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade é sanção correspondente à demissão administrativa (inclusive a daquele que já tenha implementado os requisitos legais de aposentação, mas permaneça em atividade), em que o servidor igualmente perde, de forma proporcional ou total, a expectativa de retribuição decorrente das contribuições que fez ao longo da vida funcional.

A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria. Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria, além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade
.

Dito de outro modo:

a impossibilidade de punição de servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso, entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativ
a. [...]. [sem negrito no original]

Ademais, o agravado, nada obstante a cassação dos proventos de inatividade, “
não ficará desamparado, porquanto, a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê uma solução para o caso, consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (art. 201, §9º)
”, (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RMS 34499/DF AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

Em conclusão, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado na inicial, é de rigor o indeferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo da eminente Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso e indeferir a tutela provisória de urgência.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º.VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 21 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º.VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão do juízo
a quo,
que

deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria do requerente/agravado FLITE ROCHA IBANE, até o julgamento do mérito da ação (id. 12514992 – Págs. 1/8).

A eminente Relatora Exma.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
negar provimento ao recurso
,
para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, conforme se verifica dos andamentos processuais extraídos do sistema PJe 1º Grau da Justiça Estadual, já houve

prolação de sentença nos autos da ação originária, sem que tenha sido definitivamente julgado o presente agravo de instrumento
.

Evidente, portanto, que o presente recurso, interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência pleiteada na inicial restou prejudicado,
uma vez que o
decisum
objurgado já se encontra superado pela sentença, dando ensejo à
carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto do recurso.

Sobre o tema, vejamos os ensinamentos dos doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente
prejudicado
, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE E ANTECIPOU OS EFEITOS DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR PROLAÇÃO DE CONFIGURADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão que examinou a antecipação de tutela, quando se verifica a superveniente prolação da sentença de mérito
. 2. Nesse sentido: AgRg no AREsp £02.736/PR, 2a Turma, Rei. Ministro Herman Benjamin, DJe 07/03/2012; PET nos EDcl no AgRg no Ag 1219466/SP, 2a Turma, Rei. Ministro Humberto Martins, DJe 28/11/2012; REsp 1.062.171/RS, 1a Turma, Rèl. Min. Francisco Falcão, DJe de 02/03/2009; REsp 1.065.478/MS, 2a[Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 06/10/2008. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp 1387787/RÍ MARQUES, SEGUNDATURMA, jul( , Rei. Ministro MAURO CAMPBELL ado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

“[
...] 1.
Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória
. 2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]”.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Na mesma vertente tem se pronunciado a jurisprudência desta e. Corte de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos da nominada ação anulatória com pedido de tutela de urgência, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado
”.
(TJMT - N.U 1018223-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE – MEDICAMENTO – ARIPIPRAZOL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.
Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que declinou competência se prolatada sentença de mérito no processo de origem
”.
(TJMT - N.U 1000251-42.2018.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

Com efeito, em virtude da existência de sentença proferida pelo Juízo
a quo
nos autos originários, não se mostra satisfeito o requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, fato esse que impede o conhecimento e julgamento mérito do presente recurso.

Diante do exposto peço vênia a eminente Relatora,

para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR SEGUIMENTO ao vertente recurso
, eis que manifestamente
prejudicado
, o que faço com fulcro nos artigos 485, IV e VI e 932, III, ambos do CPC/15.

É como voto.

VOTO
RETIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico meu voto anterior para julgar prejudicado o agravo de instrumento em razão da prolação de sentença no processo de origem.

VOTO
RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Retifico meu voto e voto no sentido de julgar prejudicado em razão da prolação da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021